Tribunal: TJSP
Processo: 1002753-51.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – APÓLICE INDIVIDUAL – AÇÃO DE COBRANÇA. Gratuidade processual pleiteada pelos requerentes sucessores de falecido segurador. Possibilidade. Documentos colacionados que indicam má condição financeira ( hipossuficiência financeira ), além de risco à subsistência pela exigência de recolhimento das custas processuais. Requerentes que

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – APÓLICE INDIVIDUAL – AÇÃO DE COBRANÇA. Gratuidade processual pleiteada pelos requerentes sucessores de falecido segurador. Possibilidade. Documentos colacionados que indicam má condição financeira ( hipossuficiência financeira ), além de risco à subsistência pela exigência de recolhimento das custas processuais. Requerentes que alegam recusa indevida da seguradora requerida em indenizar pelo óbito de seu genitor. Sentença de improcedência da ação ao fundamento de omissão do segurado acerca da doença preexistente no momento da contratação. Irresignação recursal por parte dos requerentes. Legalidade da recusa. Segurado que, ao preencher questionário sobre o estado de saúde, omitiu informação sobre doença preexistente da qual tinha plena ciência. Circunstância que implica no não pagamento do capital segurado. Manutenção do ônus sucumbencial. Majoração da honorária advocatícia com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em favor dos procuradores da seguradora requerida. Improcedência. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação dos requerentes em parte provido para concessão da gratuidade judiciária, mantida a distribuição do ônus sucumbencial e majorada a verba honorária advocatícia da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.